Tribunal: TCU
Processo: 012.838/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7038/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 3o, § 6o e § 7o, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, §§ 1o e 6o, do RI/TCU, na forma dos art. 143, V, "c", do RI/TCU, e mediante solicitação do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 10 (dez) dias, o prazo de 90 (noventa) dias concedidos por meio do Acórdão 3751/2020-TCU-Primeira Câmara , para atendimento da determinação constante do item 1.7.1. do Acórdão 14500/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.838/2019-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriano Aparecida da Silva (XXX.718.328-XX); Alice Pereira Oliveira dos Santos (XXX.195.668-XX); Ana Gabriela Ribeiro de Souza (XXX.766.577-XX); Beatriz Soares de Oliveira (XXX.057.137-XX); Cyro de Julio (XXX.685.278-XX); Daniel Costa de Barros (XXX.283.677-XX); Francisca Silva Oliveira (XXX.240.832-XX); Geovane Soares de Oliveira (XXX.641.747-XX); Gizele Soares de Oliveira (XXX.057.147-XX); Ivonete Cunha Pereira (XXX.203.437-XX); Joelma Soares de Oliveira (XXX.057.157-XX); Maria Aparecida de Oliveira Silva (XXX.259.008-XX); Maria José Cláudia Cristiane de Oliveira (XXX.522.218-XX); Maria José Lopes Alves (XXX.824.794-XX); Maria José Ribeiro de Almeida (XXX.523.804-XX); Maria Zolima Guimarães de Andrade (XXX.880.852-XX); Maria de Lourdes Morais Araújo (XXX.776.834-XX); Maria do Céu Tenório Fonseca (XXX.540.244-XX); Ofelia Trindade de Oliveira (XXX.224.837-XX); Ormezinda Freitas da Silva (XXX.974.457-XX); Rita Maria Souza Santana (XXX.337.638-XX); Rosângela Soares de Oliveira (XXX.186.567-XX); Sebastiana Bento Jardineiro de Oliveira (XXX.797.418-XX); Sebastião Machado de França (XXX.636.621-XX); Tatiane Cristina Sakamoto de Julio (XXX.409.338-XX); Vera Lúcia da Silva Costa (XXX.322.027-XX) 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.